Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701577-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ESTHER MELO SANTIAGO AGRAVANTE: S. E. S. AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por S.E.S., representada pela genitora E. M. S., em face da r. decisão (ID 143339336, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida pela Agravante em desfavor de Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência”. No ID 42901347, foi indeferida a antecipação da tutela recursal. Em consulta ao andamento processual, constatou-se a prolação de sentença no feito principal (ID 158727198, na origem). Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator